Tribunal: TJDFT
Processo: 0724500-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724500-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Diagonal Equipamentos Científicos Ltda – Epp, José Roberto de Souza e Maria da Glória Jardim de Souza Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 94996406) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Diagonal Equipamentos Científicos Ltda – Epp, José Roberto de Souza e Maria da Glória Jardim de Souza, processo 0037527-02.2009.8.07.0001, indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução, nos seguintes termos: O art. 185 do CTN dispõe que “presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa” (grifei). Compulsando os autos, verifica-se que a alienação do bem, foi realizada por quem não ostenta a qualidade de executado nos presentes autos. Conforme certidão de ônus juntada pelo exequente, os executados doaram o imóvel a Bruno Jardim de Souza e Fernanda Jardim de Souza em 12/08/2010 (R17-21770, id, 71348619). Posteriormente, em 03/01/2020, Bruno e Fernanda alienaram o referido bem a MARCELO PINTO DIAS LIMA. Logo, era de se exigir do terceiro adquirente que fizesse pesquisas dos alienantes (Bruno e Fernanda) e não de seus genitores (executados). Assim, o precedente invocado pelo exequente não se aplica ao presente caso, razão promovo o presente distinguishing, e, por conseguinte, indefiro, ao menos por ora, o pedido de declaração de fraude à execução. Fica o exequente intimado a apresentar elementos que indiquem a ocorrência de fraude à execução. Prazo de 10 (dez) dias. Foram opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 96774132 do processo de referência), alegando omissão quanto à tese de existência de alienações sucessivas, uma vez que o imóvel teria sido objeto de doação pelos executados no ano de 2010, quando já em curso a execução fiscal, o que macularia todas as alienações seguintes. Os aclaratórios foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 126440643 do processo de referência): A parte autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 94996406, sob alegação de omissão. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A questão foi devidamente apreciada, entretanto, de forma contrária ao interesse da parte. Ademais, o que pretende o embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. Destaco, ainda, que foi concedido prazo ao autor para apresentar os elementos que comprovassem a ocorrência de fraude à execução, a indicar que a questão, devidamente amparada por outras provas, pode ser revista. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. Fica o exequente intimado a dar regular andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 30 dias, já considerada a dobra legal. Em suas razões de agravo de instrumento, o exequente argumenta que, em 3/1/2020, os executados venderam o imóvel, atraindo a aplicação do art. 185 do CTN, sendo que o fato de o bem ter sido doado aos filhos dos agravados quando já devidamente inscrito o crédito dos executados em dívida ativa importa em fraude à execução, estando os demais negócios jurídicos posteriores contaminados pela fraude. Sustenta que a “jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN se aplica às alienações sucessivas, de modo que se consideram fraudulentas todas as alienações sucessivas, não sendo necessário comprovar a má-fé do último adquirente”. Ocorre que, como visto, referida matéria não foi debatida, tampouco decidida na instância de origem, tendo, inclusive, o juízo a quo expressamente consignado que o pedido poderia ser reformulado pela parte em caso de apresentação de novos elementos que comprovassem a fraude alegada. É inadmissível o exame de matéria não apreciada em primeira instância. Desse modo, suscito de ofício a preliminar de inadmissibilidade por inovação recursal. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes a oportunidade de, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela parte autora, se manifestarem sobre mencionada preliminar suscitada de ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora